Tribunal: TJDFT
Processo: 0746311-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746311-67.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA RECORRIDO: M. S. P. D. S., M. H. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ARYANE PONCADILHA RAMOS, ARYANE PONCADILHA RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL. ATRASO NO REPASSE DE VALORES DESCONTADOS EM CONTRACHEQUE A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIDO. DEMORA INJUSTIFICADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA MAJORAR O VALOR DA MULTA. 1. As astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, inclusive de ofício, não se sujeitando aos institutos da preclusão e da coisa julgada. Precedentes do STJ. 2. Aumenta-se o valor fixado a título de multa cominatória por descumprimento de decisão judicial se confirmados: que houve demora excessiva da requerida em cumprir a prestação que lhe foi imposta; e que o valor monetário fixado não se mostra razoável e proporcional, nem apto a realmente estimular o efetivo cumprimento da medida pretendida nos autos. Sentença reformada em parte. 3. Reconhece-se a ocorrência de dano moral indenizável na hipótese de a empregadora do alimentante, genitor das autoras, de modo injustificado e reiterado, descumpre o comando judicial para transferir o valor referente à pensão alimentícia das crianças imediatamente após o desconto pertinente no contracheque do funcionário e o deposita em dias aleatórios a cada mês. 4. Há inequívoca ofensa aos direitos de personalidade das autoras, a quem injustamente foi imposta privação pela espera irrazoável pelos alimentos, além da angústia pela incerteza quanto ao próprio dia do recebimento dos valores dos quais dependiam para sobreviverem, suprimindo-lhes, inclusive, a possibilidade de planejamento financeiro para provisão mensal. 5. Apelações conhecidas, e provido apenas o recurso das autoras. A recorrente alega violação ao artigo 250, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a multa aplicada, ao argumento de que o descumprimento da decisão liminar se deu em razão da ausência da informação acerca do deferimento da tutela no mandado de citação. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Paulo Santiago, OAB/DF 34.184. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 250, inciso V, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Especificamente quanto às astreintes, a versão de desconhecimento acerca da decisão que deferiu a tutela de urgência não subsiste diante da certidão de ID 56346933, cuja diligência foi cumprida em 21.12.2022, relativamente à intimação da requerida a esse respeito. Não houve expedição de mandado específico, porque à própria decisão foi conferida força de mandado pelo M.M. Juiz a quo (ID 56346928), mas em nada se confunde com o mandado de citação, expedido só em 16.01.2023 (ID 56346936). Posteriormente à intimação sobre a tutela de urgência, a certidão da Oficiala de justiça de ID 56346944, em 27.12.2022, também atesta outra intimação da requerida para manifestação acerca de petição das autoras sobre o descumprimento da tutela provisória. Inclusive, no respectivo mandado 56346945, foi aposto QRCode a permitir leitura do respectivo processo judicial. Portanto, está comprovada a ciência da requerida acerca da obrigação que lhe foi imposta, sob pena de incidência de multa diária (ID 60010223 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Paulo Santiago, OAB/DF 34.184. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002